Tribunal: TJPA
Processo: 0811227-25.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811227-25.2021.8.14.0301

APELANTE: IRANILDO VALE DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDOS MÉDICOS DIVERGENTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. OBRIGATORIEDADE DE PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E NATUREZA ALIMENTAR DA BENESSE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal no direito do apelante em ter reestabelecido o benefício do auxílio-doença, cuja concessão é regulada pela Lei nº 8.213/91;

2. Consoante as disposições legais pertinentes, o beneficiário tem direito ao auxílio-doença quando temporariamente incapaz de exercer sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos;

3. No presente caso, em razão da divergência existente entre os laudos médicos particulares anexado aos autos pelo apelante e o laudo pericial, com conclusões distintas, é pertinente o aproveitamento do laudo que melhor beneficia o trabalhador, em respeito ao que preceitua o princípio do in dubio pro misero.
Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça;

4. Havendo comprovação da incapacidade temporária laborativa do apelante, torna-se necessário o restabelecimento do auxílio-doença, em respeito ao caráter alimentar do benefício;

5. O princípio da dignidade da pessoa humana e a natureza alimentar da benesse previdenciária reforçam a necessidade de interpretar as normas de modo a garantir a proteção adequada ao segurado, especialmente quando há dúvida quanto à sua capacidade laborativa.

6. Ademais, é ausente nos autos a comprovação de participação do apelante em programa de reabilitação profissional oferecido pelo INSS após a concessão do auxílio-doença. A obrigação de reabilitação é crucial para que o beneficiário retome suas atividades habituais ou se habilite para uma nova atividade laborativa;

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e determinar o reestabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença ao apelante, limitado, todavia, ao período de duração do Programa de Reabilitação profissional, oferecido pelo INSS, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 11/12/2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IRANILDO VALE DA SILVA,
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital nos autos da
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO,

proposta pelo ora apelante em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Historiando os fatos, o autor, agora apelado, ajuizou a mencionada ação, narrando que trabalhava como marinheiro fluvial de máquinas quando sofreu lesões ortopédicas desencadeadas pelo esforço físico necessário para fazer a atracação da balsa.

Relatou que além dos problemas ortopédicos de origem acidentária, tem visão monocular, o que dificulta ainda mais o desempenho das atividades laborais.

Afirmou que recebera auxílio-doença acidentário no período de 02/01/2020 a 03/02/2021. Ocorre que, muito embora permanecesse incapaz para o trabalho, o benefício fora cessado indevidamente pela Autarquia Previdenciária

Assim, requereu o restabelecimento auxílio-doença acidentário.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...)
Nesse contexto, não há qualquer elemento de prova nos autos que permita questionar a higidez do laudo pericial, uma vez que os documentos juntados aos autos pelo requerente são insuficientes para justificar a concessão de benefício acidentário.

O
expert
foi taxativo quanto à inexistência de incapacidade para o trabalho habitual, não havendo, por óbvio, qualquer outro questionamento digno de nota diante dessa conclusão.

Cabe asseverar também que a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que o princípio do
in dubio pro mísero
deve ser aplicado nas ações acidentárias apenas nas hipóteses em que houver dúvida fundada acerca do deslinde da questão, o que não é caso dos autos, visto que o conjunto probatório é contundente no sentido que ausência de incapacidade do autor.

Por derradeiro, cabe ressaltar que a cegueira monocular apresentada pelo requerente não tem condão de gerar direito a benefício acidentário, uma vez que pelo próprio relato da inicial conclui-se que esta patologia não tem relação com o trabalho de marítimo, mas tão somente as lesões ortopédicas causadas pelo esforço físico realizado durante a atracação da balsa no exercício das atividades laborais.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, revogando a liminar deferida na decisão de ID nº 26985771.
(...)”

Inconformado com os termos decisórios, o recorrente interpôs o presente recurso de apelação cível (id nº

14389386 - Pág. 1).

Nas razões apresentadas no recurso, o representante legal do recorrente argumenta de maneira sucinta que os atestados médicos e receituários incluídos nos autos comprovam plenamente que o apelante preencheu todos os requisitos necessários para a obtenção/manutenção do auxílio-doença, como a carência cumprida, a condição de segurado e a incapacidade.

Prossegue destacando que a incapacidade impede o retorno às atividades habituais, o que o impossibilita de exercer sua profissão e, consequentemente, de prover o sustento próprio e de sua família. Argumenta que a continuidade do tratamento e o afastamento do trabalho são indispensáveis para aliviar suas dores, uma prática que o recorrente tem seguido incansavelmente, superando todas as dificuldades.

Re
ssalta que, ao analisar os atestados e exames apresentados, percebe-se que o recorrente enfrenta graves patologias que resultam em incapacidade para o desempenho de atividades laborais, privando-o da renda salarial mensal. Além disso, destaca que o laudo pericial que embasou a decisão de improcedência é completamente incompatível com todas as provas apresentadas.

Alega que, dado o caráter do Direito Previdenciário voltado à proteção dos trabalhadores em situações de risco e acometidos de doenças, qualquer dúvida razoável quanto à incapacidade deve ser interpretada de maneira favorável ao segurado.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença restabelecendo o benefício do recorrente.

Devidamente intimado, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id nº

14389389 - Pág. 1).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (id nº 14391046 - Pág. 1).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o
Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer se manifestando pelo parcial provimento do recurso interposto, para que seja reformada integralmente a sentença recorrida, garantindo o reestabelecimento temporário do benefício previdenciário de Auxílio-Doença (id nº 14985397).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito do apelante em ter reestabelecido o benefício do auxílio-doença.

Ressalto que a legislação pertinente à concessão de auxílio previdenciário é aquela em vigor na data de concessão, e, portanto, no presente caso, aplicam-se as disposições da Lei nº 8.213/91, com todas as modificações incorporadas até o momento, que regula o benefício de Auxílio-Doença decorrente de acidente de trabalho,
in verbis:

Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e

serviços:

I - quanto ao segurado:

e) auxílio-doença;

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que
, havendo

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

[...]

§ 8o Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

Art. 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei.

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de

recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a

processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez
.

§ 2º A alteração das atribuições e responsabilidades do segurado

compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental não configura desvio de cargo ou função do segurado reabilitado ou que estiver em processo de reabilitação profissional a cargo do INSS.

Conforme se pode observar, a mencionada Lei estabelece os ditames quanto ao direito de concessão do benefício de auxílio-doença, cuja finalidade é ser um dos instrumentos de proteção da Previdência Social aos seus segurados, acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência enquanto permaneça a impossibilidade de retorno ao trabalho, o que só poderá ser cessado quando estiver comprovada a sua cura e possibilidade de retorno a sua atividade laborativa.

Isto posto, passo a análise do presente caso.

De acordo com os documentos anexados ao processo (ID nº 14389349 - Pág. 7), verifica-se que o apelante Iranildo Vale da Silva recebeu o benefício de Auxílio-Doença temporário em decorrência de acidente de trabalho a partir de
02/01/2020
, com término em
03/02/2021.

Além disso, encontra-se nos autos Laudos Médicos recentes, emitidos no em janeiro de 2021 (ID nº 14389347 e seguintes), que confirmam a incapacidade do apelante para o trabalho por tempo indeterminado. Essa condição é atribuída à presença de lesão crônica parcial do nervo ulnar esquerdo e lombociatalgia crônica, resultando em dor intensa e restrição funcional nos movimentos de rotação da coluna e do membro superior esquerdo.

No entanto, em contrapartida, o Laudo Pericial elaborado por médico especializado em Medicina do Trabalho, formado pela Universidade Federal do Pará (ID nº 14389358), corroborou a presença da patologia mencionada nos autos (Transtorno de Disco Lombares CID M51). No entanto, ressaltou que tal condição não resulta em incapacidade permanente para a realização de quaisquer atividades laborativas, conforme expresso nos seguintes termos:

“Autor (a) portador (a) de patologia (s) sem sinais clínicos de incapacidade para desempenho de sua atividade laboral declarada.

Baseado na anamnese, exame físico e documentos médicos analisados, conclui-se que o (a) Autor (a) é portador (a) de patologia não incapacitante.

Não conferindo incapacidade para o desempenho de sua atividade laboral declarada e também para o desempenho de atividades laborativas que lhe garanta sua subsistência.

O (a) Autor (a) pode possuir a patologia em questão e não necessariamente vais estar incapacitado para o desempenho de atividades laborais que lhe garanta a sua subsistência.”

De acordo com as disposições mencionadas anteriormente, o beneficiário terá direito ao recebimento do Auxílio-Doença quando estiver temporariamente incapaz de exercer sua atividade habitual por um período superior a 15 (quinze) dias consecutivos. Contudo, se a incapacidade laborativa para a atividade habitual for posteriormente confirmada como definitiva, o beneficiário deverá obrigatoriamente participar de um processo de reabilitação profissional oferecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, a fim de possibilitar o desempenho de uma atividade diferente que assegure sua subsistência.

Outrossim, não há como prevalecer a certeza da recuperação da capacidade laborativa do apelante a ensejar seu retorno ao trabalho, devendo ser aplicado, no caso dos autos, o princípio do
in dubio pro misero
, tendo em vista a colisão entre o mencionado laudo médico particular e a perícia realizada com conclusões divergentes, sendo que ambos os procedimentos foram realizados por profissionais qualificados.

Assim, é pertinente o aproveitamento do laudo que melhor beneficie o trabalhador, em face de sua hipossuficiência em relação ao órgão Previdenciário, numa perfeita aplicação do princípio citado, que garante que em caso de dúvida quanto aos requisitos para a concessão do benefício previdenciário, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao fim social e natureza alimentar da benesse postulada, o julgador deve sempre pender seu juízo em favor do segurado.

Esse entendimento, inclusive, encontra-se pacificado nesse egrégia Corte, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUI PELA CAPACIDADE LABORAL.
CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE.
DATA DE INICÍO DO BENEFÍCIO FIXADA PARA O DIA IMEDIATAMENTE POSTERIOR AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIORMENTE SUSPENSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00302486920118140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 05/09/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDENDO O BENEFÍCIO. LAUDO PARTICULAR DIVERGENTE DO LAUDO PERICIAL DO INSS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1.Havendo comprovação da incapacidade temporária laborativa do autor por meio de atestado médico, resta viável o restabelecimento do auxílio-doença, retroagindo a data em que cessou, em respeito ao caráter alimentar do benefício. 2.Recurso não provido, à unanimidade. (0068725-55.2015.8.14.0000 ; 2ª Turma de Direito Público; Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto; j. 18/05/2017; p. DJ. 25/05/2017)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORAL. PLEITO DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDOS DIVERGENTES. ADOÇÃO DO LAUDO MAIS FAVORÁVEL À AGRAVANTE. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...) II – In casu, em razão da divergência existente entre o laudo médico particular anexado aos autos pela agravante e a perícia realizada pelo recorrido, com conclusões distintas, é pertinente o aproveitamento do laudo que melhor beneficia à trabalhadora, em respeito ao que preceitua o princípio do in dubio pro misero
; (...)

(TJ-PA 08070744720198140000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/05/2021, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 27/05/2021)

Além disso, é relevante destacar que não há nos autos quaisquer elementos probatórios que indiquem que o apelante tenha participado de um programa de reabilitação oferecido pelo INSS após a concessão do Auxílio-Doença, nem que tenha retornado ao trabalho desempenhando suas funções anteriores. No entanto, todas as evidências apresentadas nos autos, incluindo o Laudo Pericial judicial (ID nº 14389358), convergem para a conclusão de que o autor sofre de sequelas, apresentando limitações parciais ou temporárias para o exercício da atividade de Marinheiro.

Dessa forma, considerando a experiência do apelante como Marinheiro por mais de 10 (dez) anos, sua condição de hipossuficiência e o nível limitado de escolaridade, aliados aos laudos e exames médicos constantes nos autos, concluo que o benefício de Auxílio-Doença deve ser restabelecido e mantido até a conclusão do Programa de Reabilitação Profissional oferecido pelo INSS. A participação obrigatória do apelante nesse programa é fundamental para sua reabilitação, permitindo que ele retome suas atividades habituais ou se habilite para uma atividade laborativa diversa.

Neste sentido este Egrégio Tribunal de Justiça também já se manifestou:

“REMESSA NECESSÁRIA.
REQUERIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA. INCAPACIDADE COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE READAPTAÇÃO.
REEXAME CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. As informações constantes nos autos demonstram que o recorrido laborava em uma construtora e que desempenhava atividade com esforço excessivo, o que acarretou problema de saúde e a impossibilidade de realizar sua

atividade profissional habitual.
2. Destarte, diante do laudo médico que atesta a incapacidade do labor habitual e a possibilidade de readaptação,
entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, garantindo assim o pagamento do auxílio-doença até que o Autor da Ação esteja habilitado para o exercício de nova atividade que atenda às restrições indicadas.

3. Remessa necessária, confirmação da sentença. (5379131, 5379131, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-31, Publicado em 2021-06-23)”

“
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
AUTOR PORTADOR DE PERDA AUDITIVA NEUROSSENSORIAL, GRAU MODERADO E SEVERO A PROFUNDO.
INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. REQUISITOS DO ART. 59 DA LEI

8.213/91 PREENCHIDOS. PRECEDENTES DO STJ.
[...] SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

(...)

4-Da análise do art. 59 da lei nº 8.213/91 em cotejo com o laudo pericial, observa-se que o autor está incapacitado para o seu trabalho habitual de técnico em operações, por lapso temporal

superior a 15 (quinze) dias consecutivos,
uma vez que atestou a

incapacidade relativa e temporária para a realização de suas atividade habitual, não havendo nos autos, comprovação de que a Autarquia Previdenciária tenha realizado a reabilitação do Apelante para o desempenho de atividades diversas da que desenvolvia anteriormente, o que demonstra que o caso do Apelante se enquadra na hipótese legal para o recebimento de auxílio-doença.

5-Outrossim, levando em consideração a obrigação da Autarquia Previdenciária proceder à reabilitação do segurado, deve o benefício ser mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez, a teor do art. 62 e §1º da Lei nº 8.213/91, restando configurada, assim, no presente caso, a transitoriedade inserida no conceito do auxílio-doença acidentário, devendo-se enfatizar que referida transitoriedade relaciona-se à incapacidade laboral que não seria definitiva para todo e qualquer trabalho
.

[...]

11- Apelação conhecida e provida. À unanimidade. (4543600, 4543600, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-03-07)”

Assim, no presente caso, em que pese o respeitável entendimento do juízo de 1º grau, entendo que assiste razão ao apelante,
em obter o reestabelecimento de seu Auxílio-Doença, limitado, todavia, ao período de duração do Programa de Reabilitação profissional que devera obrigatoriamente ser ofertado pela autarquia previdenciária apelada, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso
interposto
,

para que seja reformada a sentença recorrida, garantindo o reestabelecimento do benefício previdenciário de Auxílio-Doença ao apelante,
limitado, todavia, ao período de duração do Programa de Reabilitação profissional
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/01/2024